Tribunal: TJMT
Processo: 0038492-88.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038492-88.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), JHONE RAPHAEL ASSUNCAO NEVES (RECORRENTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), LUCA DA PIEDADE (RECORRENTE), ALDENI VIEIRA DE AZEVEDO (RECORRENTE), ALCINDO GUANABARA DE AZEVEDO (RECORRENTE), SAMARA CARDOSO MARTINS (RECORRENTE), DALVA FRANCISCA (RECORRENTE), SUZIANE DE TAL (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JACKSON DE SOUZA LOPES - CPF: 031.340.451-84 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO FONTES BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA - CPF: 057.332.461-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNY BENEDITO DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHONE RAPHAEL ASSUNCAO NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISO I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CRIME CONEXO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INVIABILIDADE – ENUNCIADO N. 21 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DETRAÇÃO – MATÉRIA QUE DEPENDE DA EMISSÃO DE JUÍZO CONDENATÓRIO
- PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime
conexo
, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.

“Tendo sido proferida decisão de pronúncia em 13/3/2019, incide ao caso o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". Ordem não conhecida”
. (HC 489.686/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019)

A detração depende da emissão de juízo condenatório, de modo que seu reconhecimento nesta fase é incabível.

Embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0038492-88.2019.8.11.0042

RECORRENTE: JHONE RAPHAEL ASSUNCAO NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA e VITOR HUGO FONTES BATISTA, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e JHONE RAPHAEL ASSUNCAO NEVES e JACKSON DE SOUZA LOPES denunciados como incursos nas penas do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e
artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013
, pela prática dos fatos delituosos que se seguem (id. 132314190, p. 01):

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09/06/2019, por volta das 00h15min, em plena via pública, na Rua Itapuã, defronte ao n°. 288, Bairro Novo Terceiro, Cuiabá/MT, WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA, JACKSON DE SOUZA LOPES E VITOR HUGO FONTES BATISTA, sob a determinação de JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por meio torpe, mataram Ronny Benedito de Lima com disparos de arma de fogo.

Consta ainda que, desde data não precisa, até a presente data, Jhone Raphael Assunção e Jackson de Souza Lopes integraram organização criminosa Comando Vermelho.

Ressai dos autos que a vítima era usuária de drogas e, em razão do uso prolongado de substância entorpecente, desenvolveu problemas mentais, motivo pelo qual, supostamente, vez ou outra deixava seu órgão genital à mostra.

Em razão desses fatos, WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA, vulgo TECO, e JACKSON DE SOUZA LOPES, pediram autorização a JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO, que embora preso, exerce dentro do Comando Vermelho a função de “gerente” do bairro Novo Terceiro, para matarem Ronny Benedito.

Consta dos autos que JHONE RAPHAEL determinou que a vítima deveria ser executada e, para tanto, emprestou uma arma de fogo, determinando que JACKSON a buscasse em um local determinado por ele, o que foi prontamente atendido por JACKSON.

De posse da arma de fogo, no dia dos fatos, minutos antes do crime, JACKSON, que estava em um veículo Fox de cor preta, encontrou TECO e VITOR HUGO, que estavam em um veículo Gol de cor branca, e lhes entregou a arma de fogo emprestado por JHONE.

Em seguida, JACKSON deu voltas no bairro Novo Terceiro e localizou o lugar exato em que a vítima estava.

De posse da localização da vítima, TECO e VITOR HUGO foram ao encontro dela e, de maneira rápida e evasiva, VITOR HUGO desceu do veículo e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, acertando-lhe sete disparos que lhe causaram as lesões descritas no Laudo Pericial nº 1.12019.013928-01.

O crime foi praticado por motivo torpe, pois os acusados, usurpando do Poder Estatal de julgar e sancionar os cidadãos, resolveram por si só aplicar uma correção, que custou a própria vida da vítima, além do que, agiram movidos por vingança, já que a vítima supostamente teria mostrado seu órgão genital para familiares de TECO e BUGIL.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima já que a maneira como a vítima foi abordada não lhe permitiu qualquer reação, pois sequer teve tempo para entender o que estava acontecendo.

Ao ser interrogado, JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO confessou que ele e JACKSON DE SOUZA LOPES são integrantes do Comando Vermelho, bem como exerce a função de “chefe da quebrada”, sendo responsável pela disciplina do bairro Novo Terceiro”.

Em decisão de id.
132318563
, o juízo singular da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de n. 0
038492-88.2019.8.11.0042
, pronunciou JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO e JACKSON DE SOUZA LOPES pelo cometimento dos delitos previstos no artigo
121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e
artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e
WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA e VITOR HUGO FONTES BATISTA pela prática do delito previsto no artigo
121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Somente
JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO recorreu e, nas suas razões recursais, requer a sua impronúncia de ambos os delitos por entender que inexistem provas judiciais acerca da autoria do delito, uma vez que as provas colhidas na fase administrativa não foram confirmadas em Juízo.

Pugna, ainda, pela revogação da prisão preventiva, a realização da detração penal e a concessão da justiça gratuita (id.
132318573)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o desprovimento do recurso defensivo (id.
132318588
).

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve sua decisão (id. 132318589).

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do pleito de revogação da prisão preventiva e na parte conhecida, o desprovimento do recurso defensivo (id. 135635727).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHONE RAPHAEL ASSUNCAO NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pedido de impronúncia

Conforme relatado, busca a defesa de JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO, a impronúncia do recorrente de ambos os delitos por entender que inexistem provas judiciais acerca da autoria dos delitos.

Conforme sabido, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ademais, ao contrário do que alega a defesa do acusado, em tese, as provas produzidas na fase policial foram ratificadas na fase judicial.

In casu
, dúvida não há quanto à materialidade do delito narrado na denúncia, a qual encontra-se evidenciada por meio de boletim de ocorrência (id. 132314190, p. 13), pela certidão de óbito (id. 132314190, p. 22), bem como pelo laudo de necropsia (id. 132314190, p. 104).

Em relação à autoria, o recorrente ao ser ouvido na fase policial (id. 132314190, p. 100), confessou ter autorizado a execução da vítima, além de pertencer à organização criminosa Comando Vermelho, como responsável pela área do bairro Novo Terceiro.

Ao ser ouvido em Juízo, alterando a versão dada na Delegacia de Polícia, negou ter praticado o delito, bem como negou participar de organização criminosa.

Jackson de Souza Lopes, embora tenha alterado a versão em Juízo, ao ser ouvido na fase policial (id. 132314190, p. 60) afirmou que em conversa por whattsapp, ocorrida dias após o crime apurado nos autos, pediu para Wilson Remerson entregar uma arma a pedido do recorrente.

Wilson Remerson Xavier Ferreira, na fase administrativa (id. 132314190, p. 64), confessou a autoria do delito, bem como confirmou que Jackson teria lhe emprestado a arma utilizada no homicídio, tendo devolvido a arma de fogo após solicitação do recorrente.

Em Juízo, os investigadores da polícia civil Francisco Leite de Oliveira e Layon Eduardo Rodrigues Martins, ratificaram a versão apresentada pelo recorrente no tocante a sua participação no homicídio cometido em desfavor de Ronny Benedito, bem como de sua participação na organização criminosa denominada Comando Vermelho.

O que se verifica, portanto, é que existe prova da materialidade e indícios suficientes que relacionam o recorrente à prática delituosa, não se vislumbrando a possibilidade de impronúncia do acusado, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, correta é a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Nesse contexto, é de rigor a mantença da sentença de pronúncia, com a remessa da causa para julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem competência firmada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, a quem cabe analisar pormenorizadamente as circunstâncias fáticas que permeiam o caso.

Imperioso consignar que, na oportunidade de produção de provas em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Do mesmo modo, mantém-se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No caso à luz das declarações das testemunhas há indícios de que crime teria ocorrido por causa do comportamento da vítima, a qual já não gozava de saúde mental, tendo sido julgada por um membro do Comando Vermelho e, possivelmente, sentenciada à morte.

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, consta dos autos que, em tese, a vítima teria sido alvejada de surpresa por Vitor Hugo que teria saído do veículo utilizado na empreitada criminosa já efetuando os disparos contra ela.

Assim, constata-se que há indícios da configuração das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, os quais considero suficientes para mantê-las, segundo o que disciplina o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Modo igual, quanto ao delito de organização criminosa, uma vez que o contexto fático-probatório dos autos demonstra indícios de que Jhone Raphael Assunção Neves pertença à facção criminosa Comando Vermelho como responsável pela área do bairro Novo Terceiro e sendo admitida a acusação quanto ao delito contra a vida, este crime conexo, também deve ser submetido à apreciação pelo e. Tribunal do Júri Popular, juízo natural da causa.

Do pedido de revogação da prisão preventiva.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, ao compulsar os autos verifica-se que o juiz de primeiro grau manteve a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“Finalmente, atento ao disposto no art. 413, § 3º c/c art. 316, § único, ambos do CPP e diante das circunstâncias do caso em análise, concluo que a prisão preventiva dos acusados, ora pronunciados, deve ser mantida, porque, embora encerrado o sumário da culpa, ainda estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, conforme exaustivamente expostos na decisão que a decretou, bem como naquelas decisões que a manteve (Ids. 67704473, 50234761 e 41962256), externados na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, em razão da periculosidade dos réus e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

(...)

Desta forma, os acusados Wilson Remerson, vulgo “TECO”, e Jackson de Souza Lopes, pediram autorização a Jhone Raphael Assunção que, embora preso, exerce dentro do comando vermelho a função de “gerente” do bairro Novo Terceiro, para matarem Ronny Benedito de Lima, a fim de “resolverem o problema”, ou seja, resolveram por si só aplicar uma “correção” que custou a própria vida da vítima, logo para evitar a continuidade de tais práticas, justifica e recomenda que todos sejam mantidos no cárcere, para acautelar o meio social, evitando-se a reprodução de fatos criminosos, bem como para garantir a instrução criminal na segunda fase e a futura aplicação da lei.

Neste aspecto, faz necessário consignar que, aos acusados fora imputada a prática de crime definido como hediondo e organização criminosa que, diante da gravidade dos delitos irrogados, as circunstâncias do fato e as condições pessoais dos pronunciados, entendo prudente não substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar, nos moldes do art. 282, parágrafo 6º, do Código de Processo Penal.

Na ocasião, importa acrescentar que a prisão cautelar decorrente da acusação da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa guarda íntima relação de contemporaneidade e receio de perigo, haja vista que os réus têm várias passagens criminais, revelando que, apesar de possuírem pouca idade, encontram-se em claro processo de ascensão criminal, de modo a sugerir que a inflição de medidas cautelares diversas não seja recomendada para evitar maiores prejuízos à ordem pública.

(...)

Por derradeiro, embora se mostre alongada a prisão, tenho que, pela gravidade dos delitos em apreço, o número de réus envolvidos, a circunstância de se tratar um dos delitos em comento de associação criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo, que possui alto grau de nocividade ao seio da sociedade, e enseja reprimenda severa por parte do Estado para coibir sua disseminação, razão pela qual mantenho a prisão preventiva dos réus Jackson de Souza Lopes, Jhone Raphael Assunção Neves, Vitor Hugo Fontes Batista e Wilson Remerson Xavier Ferreira, vulgo “Teco”.

Com efeito, a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”
(RHC 79.918/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017)

Ademais, quanto ao alegado excesso de prazo, para manutenção da prisão preventiva do recorrente, conforme se depreende do enunciado da súmula de n. 21,
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. ENUNCIADO N. 21 DA SÚMULA DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...)

2. Tendo sido proferida decisão de pronúncia em 13/3/2019, incide ao caso o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunalde Justiça, o qual dispõe que "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

(...)

9. Ordem não conhecida
. (HC 489.686/PB, Rel. MinistroREYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019)

Além disso, não se verifica atraso injustificado na instrução processual, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, uma vez que a demora na conclusão da primeira fase do procedimento do júri teve significativa colaboração da defesa dos pacientes, além de que houve situação de força maior (pandemia do covid-19), digitalização dos autos, além de apresentar certa complexidade - pluralidade de réus e ação penal que tramita pelo rito do Tribunal do Júri, dentre outras circunstâncias que contribuíram para o maior elastério processual.

Assim, embora seja significativo o lapso temporal visto que o recorrente se encontra preso desde 18/10/2019, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. Observa-se que a ação se desenvolve sem desídia ou inércia do magistrado singular.

Dessa forma, verificando-se que foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Pedido de reconhecimento da Detração.

Sendo a detração o abatimento da pena imposta em virtude do cumprimento de prisão provisória, tem como pressuposto a imposição de uma reprimenda, o que se dará, se for o caso, somente após a realização de julgamento perante o Tribunal Popular.

Em não tendo havido julgamento do caso perante o Tribunal do Júri com a imposição de condenação, inviável seu reconhecimento neste momento.

Pedido de gratuidade de justiça.

Não assiste razão ao recorrente, no tocante ao pleito de concessão da justiça gratuita, vez que inobstante seja possível o sobrestamento da execução das custas processuais impostas ao condenado considerado pobre, compete ao juízo da execução penal a avaliação da referida benesse.

A esse respeito:
“Embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução”
(N.U 1000528-02.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

Igualmente:
“A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais”
(N.U 0003640-57.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a pronúncia de JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo
2º, §2º, da Lei 12.850/2013
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022